Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-06.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017379-06.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA - CPF: 005.581.001-20 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017379-06.2023.8.11.0015

APELANTE(S):

SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E RESPECTIVA NOTA PROMISSÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do título, pois a cédula de crédito bancário e respectiva nota promissória configura título executivo extrajudicial, e constitui documento suficiente para instruir o feito, sendo desnecessária a presença da assinatura de duas testemunhas.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor do autor. Por fim, condenou a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 10%, do valor atribuído à causa, sendo suspensa a exigibilidade das condenações sucumbenciais, eis que o requerido é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme Lei n.° 1.060/1950, bem como art. 98 do CPC.

Em síntese, sustenta o apelante o r. julgador
a quo
não analisou o preenchimento dos requisitos do título juntado pela recorrida para concessão da medida liminar, assim como para a procedência do mérito da ação, uma vez que a apelada juntou na peça vestibular uma nota promissória em branco (sem valores ou preenchimento) e um termo de confissão de dívidas sem assinatura de testemunhas (assinaturas físicas ou eletrônicas), não podendo ser considerado instrumento hábil para requerer a busca e apreensão do bem, posto que não preenche os requisitos mínimos de constituição do título.

Destacou que mesmo sendo questionado ao r. julgador a respeito da validade do título, este se limitou a decidir no sentido que a matéria estava preclusa.

Ressalta que o título executivo juntado pela recorrida é um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças e não uma Cédula de Crédito Bancário, ou seja, o termo de confissão de dívidas possui requisitos próprios previstos no CPC, requisitos estes que não foram preenchidos, sendo, portanto, nulo.

Sob tais argumentos, requer seja julgando totalmente improcedente a Ação de Busca e Apreensão em decorrência da nulidade do título executivo extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Nota Promissória), por ausência de preenchimento dos requisitos obrigatórios ao documento (art. 784, III, CPC).

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 271351379, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do apelante
SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA,
alegando, em síntese, que concedeu a este um financiamento no valor de R$ 101.388,78 (Cento e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Oito centavos), para ser restituído por meio de 54 (Cinquenta e Quatro) prestações mensais, no valor de R$ 1.877,57 (Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete centavos), com vencimento final em 12/03/2027, mediante Contrato de Financiamento de nº 0245589780, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 08/07/2022.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem, a saber: Marca: CHEVROLET, Modelo: S10 LTZ FD2, Ano: 2013/2013, Cor: CINZA, Placa: OBN2I47, RENAVAM: 00538662727, CHASSI: 9BG148LP0DC47576.

Ocorre, porém, que o requerido tornou­-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 1 (Um), vencida em 12/10/2022, incorrendo em mora.

Deferida a liminar, o mandado de busca e apreensão fora devidamente cumprido.

Citado, o requerido não purgou a mora, mas apresentou contestação em Id. 123600272.

Sobreveio a sentença de
procedência
da ação.

Pois bem.

No caso não há que se falar em nulidade do título por falta de assinatura (física ou eletrônica) do credor e das testemunhas, e da nota promissória supostamente em branco.

Isto porque, o “
Instrumento Particular de Confissão de Dívida”
de ID. 121893506 dos autos principais, está devidamente assinado pelo agravante, assim como há sua rubrica em todas as folhas do contrato. Vejamos:

No mesmo sentido, não há que prosperar a alegação de que a cédula de crédito bancário não constitui título hábil, porquanto falta a assinatura de duas testemunhas.

Isto porque, de se destacar que aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não é aplicável a exigência formal do inciso III, do artigo 784 do CPC/15, e sim inciso XII, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos;

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. ”

É o caso dos autos.

A Lei nº 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
.”

Como se vê, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO
– DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

“O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA),

A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo de cálculo e ficha gráfica da operação, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

É desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por força do art. 28, da Lei nº 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma. ”

(TJMT – RAC Nº 0001226-76.2014.8.11.0031, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária. ”

(TJMT – RAC Nº RAC. 1000989-30.2020.8.11.0026, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022)

Destarte, também neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Por fim, quanto à alegação de que “Nota Promissória juntada está em branco, não trazendo qualquer menção quanto a valores”, tais alegações não prosperam, isto porque, tal campo nada mais é do que o número da cédula bancária (n° 2912030163), e o valor ali constante no campo “
F – valor da nota promissória: R$ 101.388,78”.

Portanto, pelo que se verifica, o apelante
não nega a contratação do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID. 121893506 dos autos principais), tampouco sua mora para com o Banco requerente, valendo-se apenas de supostos “vícios processuais/contratuais” para obstar a procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025